Tribunal: CARF
Processo: 10830.014684/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de documentação comprobatória pertinente.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. Comprovação documental da inexistência da omissão.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário. A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parcela da exigência relativa à matéria acerca da qual não houve contestação expressa na impugnação.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.014684/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.382 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
ADEMIR VIRGILIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de documentação
comprobatória pertinente.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. Comprovação documental da
inexistência da omissão.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário.
A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte
for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso. Não
se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.014684/2010-98
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.382 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014684/2010-98

Considera-se não impugnada a parcela da exigência relativa à matéria acerca
da qual não houve contestação expressa na impugnação.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, cancelando a omissão de rendimentos no valor de
R$43.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 127 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 110 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 10 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas, de Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas
Jurídicas e de Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e FAPI.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 10 e seguintes, emitido em
27/09/10, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2007/AC2006, que glosou os valores pleiteados na declaração de ajuste a título de
dedução de despesas médicas (R$4.848,00). Verificou-se ainda omissão de rendimento
no valor total de R$62.136,33 (sem IRRF)
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.382 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014684/2010-98

Na manifestação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo
da leitura de seu texto integral, a nulidade do lançamento ou a sua impugnação. Alega
que a documentação juntada aos autos demonstra que o aluguel relativo a Igreja
Pentecostal Jeová Shalon foi tributado na DIRPF de sua filha e que o valor relativo a
Dias Plast. Insdústria e Comércio foi tributado metade em sua DIRPF e metade na
DIRPF de sua esposa. Alega que o valor relativo a empresa Rotaplan Indústria foi
parcelado e que será declarado em momento oportuno; havendo apenas expectativa de
direito quanto ao seu recebimento. Alega que a documentação juntada aos autos
demonstraria seu direito a dedução da despesa médica. Que agiu de boa-fé.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PREVIDÊNCIA.
Considera-se não impugnada a parcela da exigência relativa à matéria
acerca da qual não houve contestação expressa.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos
exigidos na legislação.
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Os rendimentos tributáveis omitidos devem ser somados aos rendimentos
do contribuinte para efeito de tributação na declaração. Afasta-se o
lançamento na parte já submetida a tributação.
Ciente do acórdão da DRJ em 20/02/2014 (e-fls. 124), o(a) contribuinte, em
11/03/2014 (e-fls. 127), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que
as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas pelos documentos anexos ao
recurso e a inexistência de omissão de rendimentos de aluguéis, pois não teria havido
recebimento de valores no período, conforme demonstrado nos autos, argumentos estes repisados
da impugnação.
Inova alegando ainda ocorrência de prescrição intercorrente, e pretende a
retificação de suas Declarações de Ajuste anual – DAA dos anos calendário 2010, 2011 e 2012.
Inova contestando acerca da matéria previdência. Entende que em períodos anteriores a 2009 não
seria necessária a comprovação do Convênio de Saúde por beneficiário. Apresenta novos
documentos (e-fls. 132 e ss.)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.382 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014684/2010-98

Restam em litígio valores glosados referentes a dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$4.848,00 e à omissão de rendimentos recebidos pela empresa Rotaplan
Indústria de Clichês Ltda., no valor de R$43.000,00, cf. esclarecido no decorrer deste voto.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Os novos argumentos e provas apresentados juntamente ao recurso, descritos
acima em relatório, embora trazidos apenas em sede de recurso voluntário podem, na espécie,
ser apreciados com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória, com exceção dos argumentos relativos a dedução de
previdência.
Acerca da alegação de prescrição do crédito, nos termos do caput do art. 174 da
Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), o prazo prescricional é de
cinco anos e começa a contar a partir da data da constituição definitiva do crédito tributário,
ou melhor, desde o momento em que o titular do direito (a Fazenda Pública) pode exigir, do
devedor, a prestação tributária. Isto se dá quando esgotado o prazo para pagamento ou
apresentação de recurso administrativo sem que eles tenham ocorrido ou, ainda, decidido o
último recurso administrativo interposto pelo contribuinte.
As impugnações e recursos na instância administrativa suspendem a exigibilidade
do crédito tributário, não correndo, neste período, o prazo de prescrição (art. 151, inciso III, do
CTN). O prazo prescricional, que só começa a fluir depois de decidido o último recurso
administrativo, portanto totalmente impertinente a alegação do Contribuinte. Ainda sobre o
tema, traz-se a Sumula CARF no 11, de observância obrigatória por este colegiado, por
vinculante:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Comungando parcialmente com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários, em
relação às matérias repisadas pelo contribuinte, com exceção da apreciação da omissão de
rendimentos de aluguéis pagos por Rotaplan Indústria de Clichês Ltda. Ressalte-se ainda que
tal transcrição aponta ainda os quinhões afastados e mantidos do lançamento fiscal original, além
da legislação correlata ao caso.
Voto
...
Da nulidade do lançamento
Com relação à afirmação do impugnante de que o Auto de Infração é nulo, principiamos
por destacar o que estabelece o artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.382 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014684/2010-98

Verifica-se que não ocorreram os pressupostos do supracitado artigo 59, uma vez que os
atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da Receita Federal, ademais a
impugnação apresentada não teve dificuldade em enfrentar todos os pontos do
lançamento. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do lançamento.
...
Da fundamentação legal das glosas.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de realizar deduções da base de cálculo do imposto de renda. A
legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado, comprove que as deduções
pleiteadas na declaração preencham todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício. Neste sentido o art. 8 da Lei no 9.250/95 e o §3°, art. 11, do
Decreto-Lei no 5.844/43:
(Lei 9.250/95) “Art.8. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário
será a diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;”
(Decreto-Lei no 5.844/43) “Art.11. § 3° Todas as deduções estarão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”
“§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto
declarado, ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto
neste capítulo, poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.”
O art. 797 do Decreto no 3.000/99, que trata da manutenção e guarda dos
documentos vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe
que:
“Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de
comprovantes de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os
contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser
exigidos pelas autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário
(Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968, art. 4o).”
Da análise das provas apresentadas (Despesas Médicas).
Com relação a matéria a fiscalização manifesta-se, sem prejuízo da leitura integral do
lançamento, nos seguintes termos:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.382 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014684/2010-98

(fl.11) “Não foram apresentados comprovantes de despesas médicas com planos
de saúde declarados na Declaração de Ajuste com valores discriminados por
beneficiário (...)”
Em consulta a documentação juntada aos autos relativa a matéria (fls.75 a 95 e 39 a 59)
não se identifica documento que esclareça quem são e quais são os valores relativos aos
beneficiários do plano de saúde.
Nos termos do inciso II, §2o do art.8o da Lei no 9.2580/95 são dedutíveis apenas as
despesas relativas ao contribuinte e aos seus dependentes informados em sua DIRPF.
Não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização na
Notificação de Lançamento. Mantém-se a glosa.
Observa-se que a Sra. Neuza Floriano Virgilio, não obstante conste como dependente do
contribuinte (fl.70 – DIRPF), apresentou DIRPF própria no modelo simplificado (fl.60).
Do ônus da prova.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei pode
determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O artigo 11, §3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação da comprovação e justificação das deduções, e não o fazendo,
implica no não cabimento das deduções. E, ainda o ônus de provar implica em trazer
elementos que não deixem margem à dúvida.
Da produção de provas.
O art. 16 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
não deixa dúvida acerca do momento em que a prova deve ser produzida, “in verbis”:
“§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que(...)
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)”
Omissão de rendimento próprio.
Os rendimentos tributáveis do contribuinte, provenientes do trabalho assalariado e
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, bem
como quaisquer proventos ou vantagens percebidas são considerados sujeitos à
tributação do Imposto de Renda na Fonte, devendo ser declarados como tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual, conforme disciplinado pelos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos
da Lei no 7.713/88 e artigos 49 e 53 do Decreto no3.000/99 do RIR/99.
Da análise documental (Igreja Pentecostal Jeová Shalon).
A documentação juntada aos autos (fls.19 a 24) demonstra que o valor de R$12.000,00
(sem IRRF) já foi informado na DIRPF de Simony Virgilio Teixeira, filha do
contribuinte.
Observa-se que não existe mais DIRF para o contribuinte (fls.102 e 103), e que existe
DIRF para sua filha.
Afasta-se o lançamento de R$12.000,00, pois o valor já foi entregue a tributação em
observância a DIRF presente no sistema.
Da análise documental (Dias Plast. Indústria e Comércio).
Considerando-se que a documentação juntada aos autos (fls. 60 a 64) comprova que a
Sra. Neuza Floriano Virgilio apresentou DIRPF própria no modelo simplificado; onde
constou a entrega a tributação do valor de R$7.100,00 (sem IRRF).
Observa-se ainda que a DIRPF do contribuinte (fl.68) informa igual valor;
caracterizando-se a opção de 50% para cada um dos cônjuges.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.382 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014684/2010-98

Afasta-se o lançamento de R$7.100,00 relativo ao CPF da Sra. Neuza, pois o valor já foi
entregue a tributação.
...
Matéria Não Impugnada.
No que diz respeito ao lançamento do valor de R$ 36,33 (omissão de rendimento
Bradesco Vida e Previdência S/A), a matéria não foi impugnada.
À luz do Decreto no 70.235/72, o silêncio do sujeito passivo acerca da tributação dos
rendimentos deve ser interpretado como reconhecimento da procedência do lançamento
respectivo. Pois a ele cabe o ônus da impugnação específica dos fatos, sob pena de ser
considerada não impugnada a matéria não expressamente contestada. É o que diz o
artigo 17 do supra citado decreto:
Art. 17 – Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Artigo com a redação dada pela Lei
no 9.532, de 10/12/1997, DOU de 11/12/1997)
Responsabilidade objetiva.
Cabe destacar que o Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25/10/1966), por
meio do artigo 136, dispõe que a responsabilidade tributária é objetiva e independe da
intenção do contribuinte ou responsável pela arrecadação do tributo, conforme se
observa na transcrição a seguir:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Ressalte-se que a responsabilidade pela exatidão das informações prestadas à Receita
Federal do Brasil por meio de Declaração de Ajuste Anual cabe exclusivamente ao
contribuinte, que também deve zelar pela guarda da documentação comprobatória.
Igualmente, vale apontar que o desconhecimento da legislação não exime o contribuinte
de cumprir as obrigações tributárias principais, bem como os deveres instrumentais,
conforme estabelece o artigo 3°da Lei de Introdução ao Código Civil – LICC (Decreto-
Lei no 4.657 de 04/09/1942), transcrito abaixo:
“Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.”
Da apreciação da prova.
É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise das provas,
formar livremente a sua convicção, a teor dos artigos. 131 e 332 do Código de Processo
Civil e do art. 29 do Decreto no 70.235/1972.
Observa-se que a documentação do presente processo foi disponibilizada em formato
digitalizado para o relator destes autos e que todas as referências “às folhas” são feitas
conforme a numeração digital.
Observa-se que impugnação redigida em termos genéricos, sem o desenvolvimento do
tema ou desacompanhada de indícios de prova, não cria questão a ser tratada em sede de
julgamento administrativo.
CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação,
mantendo parcialmente o crédito tributário pelas razões de fato e de direito
analisadas, como a seguir se demonstra:
Quanto à análise documental (Rotaplan Indústria de Clichês Ltda, CNPJ no
01.462.197/0001-43) especial atenção deve ser demandada na apreciação do Acordo Extra
Judicial de Parcelamento de Dìvida (e-fls. 25 e ss.). Claro fica que a pessoa jurídica foi devedora
do interessado justamente por não ter pago o montante de R$43.000,00 a título de aluguéis em
2006 e que procederia ao pagamento em anos calendários diversos ao do lançamento (vide
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.382 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014684/2010-98

Cláusula Primeira do Acordo). Pode ser então relativizada a força probante da DIRF,
sobremaneira diante do fato da fiscalização não ter juntado mais provas do fato ou diligenciado
junto ao pagador à época. Mesmo com a ausência de DIRF retificadora dos valores para o ano
base fiscalizado, a fonte pagadora aponta claramente que não pagou tais rendimentos ao
interessado em Acordo Extra Judicial que, na espécie, possui força probante suficiente.
Em complemento, indique-se que retificações de DAA depois do início da
fiscalização com o objetivo de reflexo nas informações já apresentadas reveste-se de
impertinência, diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto da Sumula
CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Não há mais que ser contestada a matéria relativa a previdência nesta fase
recursal, por não impugnada de maneira expressa em impugnação. Tais alegações encontram-se
preclusas. Tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf.
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. A relativização da preclusão apenas
pode ser aventada, cf. mesma base legal, se os argumentos prestassem a complementar o já
alegado em fase impugnatória, o que não é o caso.
Por fim, em que pesem digressões em relação ao momento temporal a partir do
qual a demonstração por dependente nos comprovantes de pagamentos de planos de saúde seja
necessária, na espécie a dedução a título de despesas médicas torna-se impossibilitada pelo fato
de parte dos valores pagos ao convênio serem atintes a seu cônjuge, que apresentou declaração
em separado para o ano calendário em questão, como corretamente apontado pela DRJ, cf.
excertos abaixo:
Da análise das provas apresentadas (Despesas Médicas).
... não se identifica documento que esclareça ... quais são os valores relativos aos
beneficiários do plano de saúde.
Nos termos do inciso II, §2o do art.8o da Lei no 9.2580/95 são dedutíveis apenas as
despesas relativas ao contribuinte e aos seus dependentes informados em sua DIRPF.
Não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização na
Notificação de Lançamento. Mantém-se a glosa.
Observa-se que a Sra. Neuza Floriano Virgilio, não obstante conste como dependente do
contribuinte (fl.70 – DIRPF), apresentou DIRPF própria no modelo simplificado (fl.60).
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.382 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014684/2010-98

Verifica-se portanto que, apreciados e todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida apenas no
sentido de afastar a omissão de rendimentos recebidos de aluguéis no valor de R$43.000,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando a
omissão de rendimentos no valor de R$43.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 176
DF CARF MF
Original